Tribunal: TJDFT
Processo: 0004100-43.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0004100-43.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ALVINA SOARES RAW D E S P A C H O Vistos, etc. Aguarde-se o escoamento do prazo na forma da decisão de ID 76877923, mantendo-se suspenso até 3/6/2027. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator